Tribunal: TJSP
Processo: 1005836-24.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Sentença de parcial procedência, consolidando nas mãos da autora a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem. Ação distribuída com pedido de tramitação em segredo de justiça. Insurgência recursal focada em alegação de violação ao princípio da publicidade e devido processo legal,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Sentença de parcial procedência, consolidando nas mãos da autora a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem. Ação distribuída com pedido de tramitação em segredo de justiça. Insurgência recursal focada em alegação de violação ao princípio da publicidade e devido processo legal, com a consequente nulidade da apreensão do bem, cuja devolução se persegue. Incontroversa mora incorrida pela ré. Restrição da publicidade que, pese indevida, em nada prejudicou o pleno exercício do direito de defesa. Ausência de prejuízo. Nulidade afastada. Inteligência do artigo 282, § 1o, CPC. Ré que, ao ser notificada extrajudicialmente e após a execução da liminar de busca e apreensão, não pagou a integralidade da dívida no prazo legal, conforme exigido pelo artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Mora não purgada. Restituição do bem inviabilizada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, RITJSP.

Recurso desprovido.